Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-02.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. NÃO OCORRÊNCIA: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, cabendo frisar que a matéria já foi decidida e verifica-se ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.